Tribunal: CARF
Processo: 10880.912963/2006-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Fernando Beltcher da Silva
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2022-11-29

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.912963/2006-47
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.741 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
8 de novembro de 2022
Recorrente
Y&R PROPAGANDA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2002
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
TIPO
DE
CRÉDITO
DO
CONTRIBUINTE. ERRO DE PREENCHIMENTO. SUPREMACIA DA
VERDADE MATERIAL.
Prevalece a verdade material sobre o erro de fato cometido pelo contribuinte no
preenchimento de declaração de compensação, na qual, intentando se valer de
saldo negativo do Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica, indicara,
equivocadamente, ser titular de crédito alusivo a pagamento indevido ou a
maior de Imposto sobre a Renda Retido na Fonte.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2002
SALDO
NEGATIVO.
CRÉDITO
LÍQUIDO
E
CERTO.
RECONHECIMENTO. COMPENSAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO.
É reconhecido o direito à repetição de indébito ao contribuinte, e homologa-se
a compensação por ele declarada, quando o correspondente saldo negativo do
IRPJ ofertado, limitado ao seu respectivo montante admitido, reúne os
atributos de certeza e liquidez.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em dar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Roberto Adelino da
Silva, Sidnei de Sousa Pereira e Fernando Beltcher da Silva.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.912963/2006-47
Fl. 593
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.741 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.912963/2006-47

Cuida-se de Recurso Voluntário contra acórdão de colegiado de primeira instância
do contencioso administrativo, a qual considerara improcedente a manifestação de
inconformidade do contribuinte, prevalecendo, então, a decisão da unidade de origem pela não
homologação da compensação pleiteada.
A extinta 2a Turma Especial, desta 1a Seção de Julgamento do CARF, em sessão
realizada em 8 de outubro de 2013, decidiu por converter o julgamento em diligência. Por bem
descrever os fatos, colaciono excertos do relatório e voto da Resolução n° 1802-000.348,
relatoria do então Conselheiro Marco Antonio Nunes Castilho:
Trata- se de Recurso Voluntário interposto pelo contribuinte face à decisão da Delegacia
da Receita Federal de Julgamento em São Paulo-SP1, a qual julgou improcedente o
pedido do mesmo referente a não homologação da declaração de compensação número
15598.37698.141003.1.3.04-5089.
[...]
Em sua decisão, a DRJ-SP1, considerou improcedente a manifestação de
inconformidade apresentada pela Recorrente, através do Acórdão n° 16-22.556, da 2a
Turma da DRJ/SP1, sessão de 20 de agosto de 2009, cuja ementa está abaixo transcrita:
PER/DCOMP. MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE. ALTERAÇÃO DO
DIREITO CREDITÓRIO A SER COMPENSADO. INOVAÇÃO.
A indicação, na fase litigiosa, de direito creditório distinto do apontado na
Per/Dcomp original, encerra verdadeira inovação, configurando-se em nova
solicitação da contribuinte, não passível de apreciação originária pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento.
Ante a improcedência da Manifestação de Inconformidade, o Contribuinte apresentou
recurso voluntário, alegando, resumidamente que:
A Recorrente, por ser uma agência de publicidade, está submetida a regime
especifico de retenção do imposto de renda na fonte (IRRF), já que a obrigação
de retenção e recolhimento do IRRF sob o código 8045 compete a ela
(prestadora do serviço) e não ao tomador (anunciante), ao contrário do que
determina a regra geral de retenção para os demais serviços;
Conforme a DIPJ 2003, a base de cálculo do imposto de renda a ser pago
mensalmente revelou-se negativa e houve, portanto, excesso de pagamentos de
imposto retido na fonte sob o código de receita 8045;
A Recorrente apurou saldo negativo de IRPJ, no montante de R$ 448.957,61,
correspondente ao valor exato de todas as retenções efetuadas ao longo do ano
(uma vez que, além de ter apurado prejuízo fiscal, não existiram quaisquer
outros recolhimentos ou retenções de imposto no período), bem como cumpriu
todas as obrigações acessórias determinadas pela legislação em vigor,
entendendo que possui o direito à compensação deste crédito com outros
tributos federais, a partir do mês de janeiro do ano-calendário subsequente ao
do encerramento do período de apuração, corrigindo tal saldo mediante
aplicação de juros Selic (art. 5° da IN SRF n° 600/2005);
Incorreu em erro ao elaborar a competente PERD/COMP, uma vez que o saldo
negativo apurado pela Recorrente no ano-calendário de 2002, fora exatamente
igual ao valor do IRRF (código 8045) recolhido por meio de DARF e a
Recorrente acabou optando – desavisadamente – pelo "Tipo de Crédito" relativo
a pagamento indevido ou a maior de IRRF e não a saldo negativo de IRPJ;
Fl. 594
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.741 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.912963/2006-47

Ou seja, ao apresentar a presente DComp, a Recorrente vinculou o débito que
pretendia ver compensado a um DARF de IRRF, recolhido sob o código de
receita 8045, abstendo-se de mencionar a totalidade do saldo negativo de IRPJ
do ano-calendário de 2002 e que tal procedimento acarretou a não
homologação da compensação por parte da Receita Federal;
Trata-se, no caso, de mero erro formal, que deve ser retificado de oficio e não
de uma nova solicitação – inovação do pedido – na tentativa de a Recorrente
"burlar o prazo de decadência", pois, a DComp em questão foi transmitida à
Receita Federal no ano de 2003, ou seja, dentro do prazo legal de prescrição e;
além disso, em momento algum a Recorrente pleiteia crédito em valor superior
àquele informado em sua DIPJ e DCTFs;
Admitir o contrário seria o mesmo que ir de encontro às garantias
constitucionais que regem o processo administrativo tributário, em especial, ao
principio da verdade material;
É o relatório, passo a decidir.
Voto
[...]
Preliminar
A Recorrente requereu apensamento de todos os processos administrativos nos quais se
discute o mesmo saldo negativo de IRPJ do ano de 2002 para julgamento em conjunto.
Ressalta que o apensamento de todos esses processos se mostra imprescindível para o
correto deslinde da presente discussão, a uma para não haver aproveitamento em
duplicidade do saldo negativo que venha a ser deferido e, a duas, para que não haja
decisões conflitantes emanadas pela administração sobre o mesmo tema.
Determina o art. 9o, parágrafo 1° do Decreto n° 70.235/72, que as exigências de créditos
tributários em relação a um mesmo sujeito passivo podem ser objeto de um único
processo quando depender do mesmo elemento de prova, como no caso em questão, em
que houve o preenchimento equivocado de algumas DComps relacionadas ao mesmo
crédito de saldo negativo de 2002.
[...]
Desta forma, conforme se conclui da legislação, por tratar-se de uma possibilidade
(faculdade) e, considerando que os processos são autônomos e encontram-se aptos a
serem julgados, rejeito pedido de conexão e passo análise do mérito.
Do Mérito do Recurso Voluntário
Conforme exposto, a Recorrente pugna pela revisão do decisum a quo, por esse não ter
reformado a decisão que indeferiu a homologação do PER/DCOMP número
07521.85698.201003.1.3.04-1223, utilizado para quitar os débitos de IRRF do 5o dia de
Novembro de 2002 (código 0561-1), IRRF do 1o e 2o dia de Dezembro de 2002 (código
1708-1) e IRRF do 3o dia de Dezembro de 2002 (código 0561-1).
A DRJ/SP1 ressaltou em seu julgado que a Recorrente alegou ter informado
erroneamente em sua PER/DCOMP, crédito de Pagamento Indevido ou a Maior de
IRRF (código de receita: 8045), quando o correto seria ter informado crédito de Saldo
Negativo de IRPJ referente ao ano-calendário de 2002.
Nestes termos, a DRJ/SP1 entendeu que a alteração do tipo de crédito para Saldo
Negativo de IRPJ referente ao ano-calendário de 2002, revelou-se em inovação do
Fl. 595
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.741 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.912963/2006-47

pedido inicial, ou seja, configurou-se em nova solicitação, gerando impedimento formal
para análise do pleito pela DRJ/SP1, pois estar-se-ia suprimindo a atribuição regimental
da Delegacia da Receita Federal de São Paulo de se pronunciar, em primeiro lugar,
sobre o mérito da restituição pleiteada.
Por fim, o julgado da autoridade a quo sugere que a Recorrente formalize nova
declaração para que seja devidamente analisada pela autoridade competente, qual seja, a
Delegacia da Receita Federal de São Paulo.
Não obstante a alegação de inovação do pleito, a Recorrente juntou aos autos os
DARF’s recolhidos sob o código 8045 durante o ano de 2002 [...], DCTF’s trimestrais
do ano de 2002 [...], bem como a DIPJ 2003, calendário 2002 [...], que, uma vez
analisadas, sugerem-me indícios de um crédito de Saldo Negativo de IRPJ no ano-
calendário de 2002.
Entendo que a indicação equivocada no PERD/COMP pelo "Tipo de Crédito" relativo a
“pagamento indevido ou a maior de IRRF” e não a “saldo negativo de IRPJ”, não
inviabiliza a compensação pretendida.
[...]
Esse entendimento está calcado também no Princípio da Verdade Material, instituto que
norteia o Processo Administrativo e que deve ser observado criteriosamente, conforme
preconizam os julgados deste Conselho in verbis:
[...]
Contudo, apesar da juntada dos DARFs, da DCTFs, da DIPJ 2003, demonstrando a
existência de prejuízo fiscal nesse período, entendo que ainda não é possível extrair a
liquidez e certeza do saldo negativo, referente ao ano-calendário de 2002 e, se tal
crédito já fora compensado com outros tributos, de sorte que o julgamento do presente
processo demanda uma instrução complementar.
Isto porque, para se autorizar a compensação de Imposto de Renda Retido na Fonte, é
imprescindível a comprovação de que a receita tenha sido considerada para fins de
incidência do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ), conforme determina a
Súmula 80 do CARF:
[...]
Assim, é necessário que os autos sejam encaminhados à Delegacia da Receita Federal
de Administração Tributária de São Paulo, para que aquela unidade, à luz dos
documentos contábeis e fiscais apresentados pela Recorrente e de outros que se entenda
necessários para que verifique e informe:
1) O valor do saldo negativo do IRPJ, do ano-calendário de 2002;
2) Se o eventual saldo negativo do ano-calendário de 2002, já fora compensado com
outros débitos federais e;
3) Se as receitas que geraram a respectiva retenção do IRRF, foram efetivamente
consideradas na base de cálculo do IRPJ do respectivo ano calendário;
4) Se o eventual saldo negativo do ano-calendário de 2002, suporta a compensação
pretendida através da PERD/COMP no. 07521.85698.201003.1.3.04-1223.
Ao final, apresente relatório circunstanciado esclarecendo os questionamentos acima
apresentados, cientificando a Contribuinte deste relatório, para que ela possa se
manifestar no prazo de 30 dias, se assim desejar.
Fl. 596
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-002.741 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.912963/2006-47

Registro ter sido cometido erro material em trechos do voto anteriormente
reproduzidos, quais sejam: (i) a Declaração de Compensação (“DCOMP”) de que cuida os
presentes autos é a de n° 15598.37698.141003.1.3.04-5089; (ii) o débito por meio da qual se
pretende liquidar refere-se ao IRRF de código 0561-1, da 1a semana de novembro de 2002; (iii) e
a DCOMP referida no voto é objeto de processo diverso, também sob minha relatoria.
A unidade de preparo, tendo levado em consideração as receitas declaradas pelo
sujeito passivo - em cotejo com as constantes dos documentos carreados aos autos – e ajustado a
apuração em razão de pretérita autuação fiscal de IRPJ para o mesmo período (que reduzira a
zero o prejuízo fiscal outrora declarado pela pessoa jurídica), concluiu, em maio de 2021, após
extensa e minuciosa análise de composição e utilização do crédito pleiteado, remanescer saldo
negativo de IRPJ do ano-calendário 2002 suficiente para dar cobertura à compensação declarada
pelo contribuinte, discutida neste processo:
Conclusão
Nos termos acima, constatamos a disponibilidade de crédito de Saldo Negativo de IRPJ
do exercício 2003 (ano-calendário 2002) no valor original de R$303.454,53 disponível
para utilização em Declarações de Compensação e homologação das compensações
declaradas vinculadas a este crédito até o limite do crédito conforme apuração [...]
resumida em ‘Listagem de Débitos-Saldos Remanescentes’.
[...]
Em relação às demais Declarações de Compensação vinculadas aos processos de crédito
no 10880.912963/2006-47, [...] (processos em diligência CARF), há crédito suficiente
de Saldo Negativo de IRPJ do exercício 2003 (ano-calendário 2002) para eventual
homologação das Declarações de Compensação vinculadas.
Notificada, a Recorrente, após breve relato do histórico do caso presente,
manifestou-se nos seguintes termos:
Diante do acima exposto e, uma vez comprovada a existência de crédito de saldo
negativo de IRPJ do ano de 2002 suficiente para a homologação da compensação
vinculada ao presente processo, conforme Informação Fiscal – EQAUD-IRPJ/CSLL-
8RF no 1.239/2021, pede e espera a Recorrente seja conhecido e provido o seu Recurso
Voluntário, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos, devendo ser reformada
integralmente a r. decisão de primeira instância, com a homologação integral da DComp
ora em discussão, em consonância com o princípio da verdade material, tal como já
reconhecido no Acórdão proferido por este E. Conselho quando da conversão do
julgamento em diligência.
Retornados os autos ao CARF, foram a mim distribuídos, por não mais compor o
Conselho o Relator referido.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Fernando Beltcher da Silva, Relator.
Fl. 597
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-002.741 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.912963/2006-47

O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os demais requisitos para sua
admissibilidade, pelo que dele conheço.
No tocante à preliminar suscitada, de juntada de processos diversos, acolho os
fundamentos do voto anteriormente proferido quando da conversão do julgamento em diligência,
acrescentando, ainda, que não vislumbro a possibilidade de que decisões dadas em autos
apartados possam se revelar conflitantes, posto que todos foram distribuídos ao mesmo Relator e
colegiado, no passado e também no presente.
Alguma divergência poderia emergir em razão do novo julgamento, face ao que
preconiza o § 5o do art. 63 do Anexo II do Regimento Interno do CARF – RICARF, aprovado
pela Portaria MF n° 343, de 9 de junho de 2015, mas nem mesmo essa hipótese se faz presente.
Quanto ao mérito, adoto, de igual forma, como razões de decidir, os fundamentos
declinados na Resolução n° 1802-000.348: o erro de preenchimento de declaração de
compensação cometido pelo contribuinte, ao indicar equivocadamente outro tipo de crédito, não
poderia trazer-lhe, por si só, prejuízo, devendo a Administração Tributária debruçar-se sobre os
fatos tal como, à toda evidência, apresentam-se, em prestígio à verdade material.
Assim, dadas as conclusões a que chegou a unidade de preparo em sede de
diligência, resta-nos seguramente asseverar que o crédito ofertado à compensação pelo sujeito
passivo reúne os atributos de certeza e de liquidez, como assim o exige o artigo 170 da Lei n°
5.172, de 25 de outubro de 1966 – Código Tributário Nacional.
Pelo exposto, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário, reconhecendo, à
Recorrente, o direito creditório postulado na Declaração de Compensação de n°
15598.37698.141003.1.3.04-5089, a título de saldo negativo do Imposto sobre a Renda da
Pessoa Jurídica do ano-calendário 2002, homologando a compensação declarada até o limite do
crédito ora reconhecido.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva

Fl. 598
DF CARF MF
Original